Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. TESTEMUNHAS. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. VALIDADE. SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 784, III, do Código de Processo Civil, preceitua que constitui o título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
2. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu parágrafo 1, artigo 10, admite como documentos públicos ou particulares, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 2.1. A referida MP que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil preceitua em seu art. 10, §2o que “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, entendeu pela executividade dos contratos, dispensando-se a assinatura de duas testemunhas, quando utilizada assinatura digital por meio de criptografia assimétrica.
4. In casu, em que pese a assinatura eletrônica das testemunhas não terem certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, verificam-se presentes informações sobre sua origem, tais como IP (protocolo de internet), data e horário da assinatura, bem como informações dos signatários, como nome completo endereço de e-mail. Logo, não há motivos para se desconsiderar a assinatura digital das testemunhas, razão pela qual não devem ser consideradas inválidas.
5. O contrato em questão, desde sua vigência, foi admitido pelas partes como válido, de modo que eventual discussão acerca da legitimidade da assinatura deve ser arguida pela ré, ora apelada, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.